Tribunal: TJDFT
Processo: 0736511-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer manejada por Felipe Campos Alencar Reis em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, originalmente distribuída ao ilustrado Juízo suscitado, designo o ilustrado Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, inclusive se reputa que a matéria debatida na ação encarta questões impassíveis de ensejarem a prova pericial apontada pelo douto suscitante, as quais deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Na sequência, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator